Tribunal: TJMT
Processo: 1018852-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018852-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[LAERSON DOS SANTOS - CPF: 420.679.361-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – MEDICAMENTO RIVAROXABANA 20 MG – TROMBOSE VENOSE - PARECER DO NAT - DESFAVORÁVEL – MEDICAMENTO NÃO INTEGRA LISTA DO SUS - AUSÊNCIA DE PROVA MÉDICA QUANTO À INEFICÁCIA DO FÁRMACO FORNECIDO PELO SUS PARA TRATAMENTO DA ENFERMIDADE – REQUISITOS AUTORIZATIVOS NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Não há prova de que o medicamento disponibilizado pelo SUS para tratamento da enfermidade que acomete o paciente é ineficaz e o parecer do NAT é desfavorável ao fornecimento por não integrar o fármaco a relação do SUS. Logo, os requisitos necessários ao deferimento do pedido da tutela de urgência não foram preenchidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por

Laerson dos Santos
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, que, na Ação de Obrigação de Fazer n.
1005432-13.2022.8.11.0007
,

indeferiu a liminar para que os Requeridos, Agravados, fornecessem ao autor, Agravante, o medicamento
Rivaroxabana 20 mg,
por tempo indeterminado, conforme a prescrição médica, sob a justificativa de que não integra o rol de produtos disponibilizados pelo SUS (id 94524607
–
autos de origem).

Alega que é idoso, portador de Trombose Venose (CID 18Z.9) e, após fazer uso de medicamentos disponibilizados pelo SUS, para o tratamento da citada enfermidade (MAREVAN), não obteve melhora em seu quadro clínico, ocasião em que lhe fora prescrito por especialista o fármaco
Rivaroxabana 20 mg
, por tempo indeterminado, para evitar risco de morte.

Relata que não tem condições de arcar com o elevado custo do tratamento médico e necessita, com urgência, da medicação.

Invoca o direito constitucional à saúde, à vida, o princípio da dignidade da pessoa humana e, além disso, a Convenção Americana dos Direitos Humanos.

Consigna diferir urgência médica (Resolução n. 1451/95 do CFM) da urgência jurídica, enquanto esta se relaciona ao resultado útil do processo, aquela se refere à sobrevivência biológica do ser humano.

Pontua que o parecer do NAT é genérico, ao contrário da prescrição médica, que se dá de forma concreta, por meio de acompanhamento do paciente. E, além disso, trata-se de informação meramente orientativa na ação, conforme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

Consigna, ainda, a presença dos requisitos autorizativos da tutela antecipada recursal, quais sejam: plausibilidade do direito invocado e os sérios riscos de danos irreparáveis à saúde e à vida do assistido.

Por isso, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida a medicação
Rivaroxabana 20 mg
, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por hora, em caso de descumprimento, e outras medidas de coerção. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada (id 143887150).

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 144110172).

Os agravados contraminutaram rechaçando os argumentos aventados no recurso (ids. 147917209149834186).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso (id. 152580689).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Busca o Agravante,

Laerson dos Santos
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, reformar

a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, que, na Ação de Obrigação de Fazer n.
1005432-13.2022.8.11.0007
,

indeferiu o pedido liminar para que os Requeridos, Agravados, fornecessem ao autor, Agravante, o medicamento
Rivaroxabana 20 mg,
por tempo indeterminado, conforme a prescrição médica (id 94524607
–
autos de origem).

A
ação visa a que os Agravados disponibilizem ao Agravante, com 61 anos, o medicamento
Rivaroxabana 20

mg
, por tempo indeterminado, conforme a prescrição médica, para tratamento da patologia Trombose Venosa (18Z.9), sob pena de

(id 92543583 – autos de origem).

A Nota Técnica do NAT, sob o n. 91926, apresenta conclusão não favorável à disponibilização do fármaco ao Agravante, sob a justificativa de que o medicamento não consta na relação do RENAME (id. 93494423 – autos de origem).

O Magistrado singular, com base no parecer do NAT e outros elementos, indeferiu o pleito liminar (id 94524607
–
autos de origem),

A prova revela que especialista médico atesta que o paciente, Agravante, necessita do fármaco
Rivaroxabana 20 mg
, cujo fornecimento gratuito foi negado pelos entes públicos (ids. 92543589

e

92544892 – autos de origem), bem como que não reúne condições

financeiras de arcar com a medicação (id 92543583 e 92543588 – feito de origem).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que deve se fazer constar no laudo médico a ineficácia do uso pelo paciente da medicação fornecida pelo SUS para tratamento da enfermidade que o acomete, quando disponibilizada, como ocorre no caso dos autos.

A propósito, cita-se julgado nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
DIREITO À SAÚDE
–
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
–
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
–
APLICABILIDADE
–
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
–
EFICÁCIA DO TRATAMENTO
IN

CONCRETO

–
NÃO OCORRÊNCIA
–
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM
–
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA
–
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4
o
, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
In casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
De acordo com o entendimento sedimentado nesta Corte em julgamento de Recurso Especial Repetitivo (Tema n. 106), a concessão de fármacos não incorporados a ato normativo do Sistema Único de Saúde (SUS) impõe observância às seguintes condições: (i)
comprovação da sua imprescindibilidade, mediante laudo fundamentado e circunstanciado subscrito pelo médico que assiste o paciente, bem como da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS
; (ii) incapacidade financeira de suportar o custo; e (iii) registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), de acordo com os usos por ela autorizados
.

III - No julgamento dos aclaratórios opostos em face dessa decisão, assentou-se, ainda: (i) a não vinculação do laudo médico ao julgador, o qual deve decidir com arrimo em seu convencimento motivado; e (ii) a modulação dos efeitos, sendo vindicados os sobreditos requisitos somente aos processos distribuídos a partir de 04.05.2018, da data da publicação do acórdão paradigma (EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j.em 12/09/2018, DJe 21/09/2018).

IV - O tribunal de origem, ao julgar a controvérsia, apesar de consignar a existência de registro na ANVISA, adotou como fundamento apenas pareceres técnicos genéricos da CONITEC, órgão do Ministério da Saúde, segundo os quais não estaria comprovada a sua eficácia, desconsiderando a necessidade de produção de prova em relação à eficácia do fármaco alternativo especificamente em relação à Autora.

V - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.989.715/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 9/9/2022.).

In casu
, tal informação não consta no laudo médico, mas apenas no relatório da Instituição que assiste ao paciente (id. 92543590
–
autos de origem).

Importante frisar que não há vedação absoluta, quanto ao acesso a medicamentos fora da lista do RENAME/SUS.

Contudo, no caso em apreço, não restou preenchidos os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência, pleiteado na ação de base, porquanto ausente, de plano, a efetiva comprovação do requisito da probabilidade do direito, o que pode vir a ser demonstrado na fase da instrução probatória da demanda de origem.

Sendo assim, não merece reforma a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023